Tribunal: STF
Processo: RE 1571156
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Celso Irineu Ferreira interpôs recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 15) proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA  COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE.  
1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação constituída em data que a anteceda (STF, Tema 792).  
2. A Lei nº 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI nº 0706877 74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, sob o entendimento de que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que dispunham sobre matéria orçamentária.  
3. O STF, em controle difuso, por unanimidade de votos, deu provimento ao RE nº 1.491.414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, sob a justificativa de que  não se trata de lei orçamentária.  
4. A Lei nº 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da sua vigência, sobretudo porque não possui previsão  expressa de aplicação retroativa. Precedentes desta Turma.  
5. Recurso conhecido e não provido. 
Em suas razões, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, ao afastar a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, que majorou o teto para a expedição de RPVs no âmbito do Distrito Federal.

Afirma, ainda, que esta Corte, no julgamento do RE 1.361.600/DF, assentou a inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729.107/DF) às hipóteses em que a legislação superveniente amplia o limite para pagamento por RPV, devendo a Lei Distrital nº 6.618/2020 incidir de forma imediata sobre os processos em curso.

É o relatório. Decido.

Reputo relevantes as razões recursais.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao montante de 10 (dez) salários mínimos, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente conhecido e provido recursos extraordinários que, em situações análogas à presente, tratam da aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual elevou o teto para expedição de RPVs nas execuções pendentes no âmbito do Distrito Federal.

Esse entendimento está refletido nos seguintes julgados: ARE 1.351.385 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.392.860, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.428.324, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.361.600 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.412.762, Rel.ª Min. Cármen Lúcia; e RE 1.436.494, Rel. Min. Luiz Fux, entre outros, cujas ementas passo a transcrever:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 
1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 
2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.490.757 AgR, de minha relatoria).
.......................................................................................................
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 
1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 
2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 
3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 
4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).
5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.
6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.
(ARE 1.383.581 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar a expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para Requisição de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

 Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente